Tribunal: TJDFT
Processo: 0706325-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0706325-12.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR PACIENTE: DANILO DOS SANTOS RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por JURANDIR SOARES DE CARVALHO JÚNIOR, advogado constituído, inscrito na OAB/DF no 17.573, em favor de DANILO DOS SANTOS RODRIGUES, em execução penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que não conheceu do novo pedido de aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019 (fl. 27). Informa o impetrante que a “autoridade coatora deferiu a fração de progressão de regime à razão de 40% da pena hedionda”, porém, “O Ministério Público entrou com Agravo em Execução de no 0722859-02.2020.8.07.0000, em face da r. decisão, vindo o egrégio Tribunal de Justiça de Brasília/DF, a mudar a r. decisão da autoridade coatora determinado o cumprimento da fração de 60% da pena hedionda”. Pontua que diante de novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça (tema 1.084) no sentido de que condenados por crime hediondo e equiparado que sejam primários ou reincidentes genéricos devem cumprir 40% (quarenta por cento) da pena para fins de progressão de regime formulou novo pedido perante a Vara de Execuções Penais, no entanto, não conhecido. Afirma que o paciente não é reincidente em crime hediondo. Requer, com isso, liminarmente, “a aplicação retroativa do art. 112, inc. V, da LEP, com redação determinada pela Lei 13.964/2019, a fim de anotar a fração de progressão de regime à razão 40% da pena hedionda (ação penal 0017791-72.2017.8.07.0015)”. É o relatório. Decido. O pedido requerido pelo impetrante recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 4 de março de 2022 13:13:11. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora